Tribunal: STJ
Processo: 5000328-56.2024.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114337 - ES(2025/0459313-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAYCON RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A tese defensiva de ausência de justa causa para a busca pessoal e a
consequente nulidade das provas que fundamentaram a condenção não
foi debatida pelo Tribunal estadual. Incidência das Súmulas ns. 282 e
356 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: f75618a8-3767-4ed6-ba5b-66db59bb826d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114337 - ES(2025/0459313-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAYCON RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A tese defensiva de ausência de justa causa para a busca pessoal e a
consequente nulidade das provas que fundamentaram a condenção não
foi debatida pelo Tribunal estadual. Incidência das Súmulas ns. 282 e
356 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. REGIME INICIAL
FECHADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito
Santo contra sentença que desclassificou a conduta de Maycon Rodrigues de
tráfico de drogas (art. 33 da
para porte para consumo
Lei no 11.343/2006)
pessoal (art. 28 da mesma lei), aplicando-lhe medida educativa. O órgão
ministerial pugna pela reforma da sentença para condenação pelo crime de
tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos
autos autorizam a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas,
Documento eletrônico VDA54112574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:57
Código de Controle do Documento: 8cde5b81-32d8-4220-9479-058933fee6a5

diante da quantidade de entorpecentes, da forma de acondicionamento, da
existência de valores em espécie e dos depoimentos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, acondicionados
de forma característica do comércio ilícito, somada à quantia em dinheiro em
notas fracionadas e à existência de outros elementos que apontam para a
atividade de mercancia, como os adesivos de facção, afasta a tese de uso
pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do
contraditório, são harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova,
sendo suficientes para embasar a condenação.
5. Reconhecida a prática do delito previsto no
caput, da
art. 33,
Reincidência configurada, impedindo a aplicação da
Lei no 11.343/2006.
causa de diminuição do §4o do mesmo artigo.
6. Pena fixada em 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 747 dias-multa,
em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. (e-STJ fls.
)
255/256

A defesa aponta a violação dos arts. 244, 257 e 386, VII, todos do CPP,
alegando, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal que redundou na apreensão da
droga, porquanto realizada apenas em razão de denúncia anônima.
Contrarrazões às e-STJ fls. 391/393.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do
recurso às e-STJ fls. 337/344.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado
à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento
do crime do art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega a ilegalidade da busca pessoal que redundou na apreensão da
droga, porquanto realizada apenas em razão de denúncia anônima.
Ocorre que a questão não foi debatida pelo acórdão estadual, que apenas
consignou que "o local da apreensão é amplamente conhecido pela atuação do tráfico, e a
existência de material com símbolos de facções criminosas só corrobora a característica
profissional da conduta." (e-STJ fl. 272)
Documento eletrônico VDA54112574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:57
Código de Controle do Documento: 8cde5b81-32d8-4220-9479-058933fee6a5

Acresça-se, ainda, que sequer foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. Confiram-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
DO
RECURSO.
PODERES
INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 184/STF.
DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. "OPERAÇÃO
ECLÉSIA". REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se conhece das matérias arguidas no recurso especial quando, após
juízo negativo de admissibilidade na origem, elas não são devolvidas no
agravo contra a decisão que não o admitiu.
2. Os temas não abordados no 2o grau não podem ser conhecidos no recurso
especial por ausência de prequestionamento, especialmente quando não
houve oposição de embargos de declaração, o que atrai a aplicação das
Súmulas 282 e 356 da Súmula do STF.
[...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1130864/AP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 28/6/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO.
o, VI, DA
REDISTRIBUIÇÃO DE
ART. 1
LEI N. 9.613/1998.
FEITO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CARÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. ARTS. 49 E 60 DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Não discutida pelas instâncias ordinárias a tese recursal, nem ao menos
implicitamente, aplica-se o óbice das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF,
pois, para que atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a
questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da
legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do
dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
REsp 1432917/RS,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 22/6/2021)
Ante o exposto, conheço do agravo para
do recurso especial.
não conhecer
É o voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Documento eletrônico VDA54112574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:57
Código de Controle do Documento: 8cde5b81-32d8-4220-9479-058933fee6a5

Relator
Documento eletrônico VDA54112574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:57
Código de Controle do Documento: 8cde5b81-32d8-4220-9479-058933fee6a5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0459313-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.114.337 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50003285620248080048
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAYCON RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485:10191098<14@
2025/0459313-6 - AREsp 3114337
Documento eletrônico VDA54070827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:48
Código de Controle do Documento: DB81BA35-44C1-40BF-AE6C-8FBC228E0867